Tribunal: STJ
Processo: 1019449-09.2019.8.26.0309
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2770665 - SP (2024
/0391788-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : ALPHAVILLE
JUNDIAI
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
EMBARGANTE : MACERATA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO
LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIO PEREIRA LIMA - SP120111
FÁBIO TEIXEIRA OZI E OUTRO(S) - SP172594
JULIA DE BAÉRE CAVALCANTI D'ALBUQUERQUE -
DF025719
STEFANO MOTTA - SP292659
GABRIEL KUKULKA FIGUINHA - SP358723
MARIA OLIVIA DE FREITAS ZANI - SP377560
EMBARGADO
: CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-
BANDEIRANTES S/A
ADVOGADOS
: RENATO JOSÉ CURY - SP154351
BRUNA MELLER SCARDOA - SP257311
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
2.
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou
3.
Documento eletrônico VDA48635817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/07/2025 19:29:10
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 6b718625-eff2-45ef-ad95-064896095e9c

eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela
jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
24/06/2025
30/06/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA48635817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/07/2025 19:29:10
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 6b718625-eff2-45ef-ad95-064896095e9c

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2770665 - SP (2024
/0391788-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : ALPHAVILLE
JUNDIAI
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
EMBARGANTE : MACERATA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO
LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIO PEREIRA LIMA - SP120111
FÁBIO TEIXEIRA OZI E OUTRO(S) - SP172594
JULIA DE BAÉRE CAVALCANTI D'ALBUQUERQUE -
DF025719
STEFANO MOTTA - SP292659
GABRIEL KUKULKA FIGUINHA - SP358723
MARIA OLIVIA DE FREITAS ZANI - SP377560
EMBARGADO
: CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-
BANDEIRANTES S/A
ADVOGADOS
: RENATO JOSÉ CURY - SP154351
BRUNA MELLER SCARDOA - SP257311
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO
CONFIGURADOS.
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na
1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015,
2.
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
corrigir erro material.
Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou
3.
Documento eletrônico VDA48006187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/06/2025 17:56:24
Código de Controle do Documento: 82513b03-00c7-4f46-8b01-aec20e3a1022

eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela
jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.
Embargos de declaração rejeitados.
4.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fl. 2.051):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVOEM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DEIMPUGNAÇÃO À DECISÃO
DE INADMISSÃO DORECURSO ESPECIAL NA CORTE DE
ORIGEM. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na
1. vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. A ausência de impugnação
específica aos fundamentos da
2. decisão da Corte de origem que não admitiu o recurso impede o
conhecimento do agravo, nos termos dos artigos 932, III, do CPC/2015
e 253, parágrafo único, I, do RI/STJ (redação dada pela Emenda
Regimental n. 22, 2016).
Agravo interno não provido.
As embargantes sustentam que o acórdão contém omissão, ao
argumento de que "não há que falar em ausência de demonstração do
dissídio uma vez que, em seu agravo em recurso especial, as
Embargantes destinaram capítulo específico somente para a
comprovação do dissídio jurisprudencial, demonstrando a similitude
fática entre os acórdãos paradigma e o acórdão recorrido" (fls. 2.064).
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
Documento eletrônico VDA48006187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/06/2025 17:56:24
Código de Controle do Documento: 82513b03-00c7-4f46-8b01-aec20e3a1022

obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
A pretensão não merece prosperar, porque não há qualquer vício a
ser sanado, diante da fundamentação adequada e suficiente à solução da
controvérsia constante do acórdão embargado.
Com efeito, o acórdão embargado, o qual ratificou o não
conhecimento do agravo em recurso especial, resolveu a controvérsia ao
assentar que as ora embargantes não impugnaram,
, os
especificamente
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial na
origem, no ponto sobre a não demonstração do dissídio jurisprudencial,
nos termos normativos vigentes (fls. 2.051-2.055).
Assim, evidencia-se não ter ocorrido falta de clareza, insuficiência
de fundamentação ou erro material a ensejar esclarecimento ou
complementação do que já decidido.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA48006187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 06/06/2025 17:56:24
Código de Controle do Documento: 82513b03-00c7-4f46-8b01-aec20e3a1022

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.770.665 / SP
Número Registro: 2024/0391788-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10194490920198260309
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALPHAVILLE JUNDIAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE : MACERATA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA
ADVOGADOS : FLÁVIO PEREIRA LIMA - SP120111
FÁBIO TEIXEIRA OZI E OUTRO(S) - SP172594
JULIA DE BAÉRE CAVALCANTI D'ALBUQUERQUE - DF025719
STEFANO MOTTA - SP292659
GABRIEL KUKULKA FIGUINHA - SP358723
MARIA OLIVIA DE FREITAS ZANI - SP377560
AGRAVADO
: CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES
S/A
ADVOGADOS : RENATO JOSÉ CURY - SP154351
BRUNA MELLER SCARDOA - SP257311
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DOMÍNIO PÚBLICO - BENS PÚBLICOS - LOCAÇÃO / PERMISSÃO /
CONCESSÃO / AUTORIZAÇÃO / CESSÃO DE USO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALPHAVILLE JUNDIAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
Documento eletrônico VDA48605919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:33:41
Código de Controle do Documento: 7fa06848-ec7a-4e93-8795-15ca44b4783c

LTDA
EMBARGANTE : MACERATA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA
ADVOGADOS
: FLÁVIO PEREIRA LIMA - SP120111
FÁBIO TEIXEIRA OZI E OUTRO(S) - SP172594
JULIA DE BAÉRE CAVALCANTI D'ALBUQUERQUE - DF025719
STEFANO MOTTA - SP292659
GABRIEL KUKULKA FIGUINHA - SP358723
MARIA OLIVIA DE FREITAS ZANI - SP377560
EMBARGADO : CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-
BANDEIRANTES S/A
ADVOGADOS
: RENATO JOSÉ CURY - SP154351
BRUNA MELLER SCARDOA - SP257311
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/06/2025
30/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:33:41
Código de Controle do Documento: 7fa06848-ec7a-4e93-8795-15ca44b4783c